Tribunal: TJSP
Processo: 1008600-95.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo pessoal não consignado - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Taxa de juros contratadas que se mostram excessivas e muito se distanciam da prática média de mercado - Abusividade reconhecida - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Empréstimo pessoal não consignado - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Taxa de juros contratadas que se mostram excessivas e muito se distanciam da prática média de mercado - Abusividade reconhecida - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado - Precedente do STJ - Dever dos réus de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior, na forma dobrada, já que tal conduta implica em má-fé objetiva - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) – Recurso provido, para reduzir a taxa de juros dos contratos para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado, com restituição das quantias pagas a maior, na forma dobrada quanto aos débitos posteriores a 30/03/2021, com inversão da sucumbência.